Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718215-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0707771-98.2019.8.07.0018, movida contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Após o deferimento e parte do efeito suspensivo (ID 11123617) e da apresentação de contrarrazões (ID 11886697 e 128832258), o agravo de instrumento foi parcialmente provido, para determinar que conste no cumprimento de sentença a cobrança dos honorários fixados na ação coletiva, nos termos da ementa a seguir transcrita (ID 14234294): “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. FASE DE CONHECIMENTO. MESMO ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada acolheu o pedido de fixação dos honorários do cumprimento de sentença; por outro lado, indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva, sob o fundamento de que estes devem ser objeto de arbitramento na execução de natureza coletiva, nos mesmos autos, ainda que restrita aos honorários, caso não manejada execução da obrigação de pagar em favor dos substituídos. 1.2. Requer o agravante a fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento de ação coletiva, tendo esclarecido que atuou no feito, como patrono do agravante, desde aquela fase processual. 1.3. No agravo interno, os agravados pedem que seja concedido apenas efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso. 2. Nos termos do art. 322, § 1°, do CPC, o pedido do cumprimento de sentença deve ser certo, compreendendo, no principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. 2.1. Portanto, não há impedimento para o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva em que foi o patrono, quanto os honorários devidos pela nova fase processual de cumprimento de sentença. 2.2. De fato, por não ser uma sentença líquida, não haveria possibilidade de o magistrado conseguir mensurar os direitos de cada um dos substituídos processuais na ação coletiva, de forma a fixar corretamente os honorários advocatícios. Por isto, o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC prevê que a fixação da verba honorária a ser paga pela Fazenda Pública deva ser apurada quando for liquidado o julgado. 3. Por fim, observa-se que o agravo interno está prejudicado porquanto o agravo de instrumento se encontra em condições de julgamento de mérito. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado”. (07182155020198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/2/2020). Os embargos declaratórios opostos no ID 14381954 foram rejeitados no acórdão de ID 25806579. Os agravados então interpuseram recurso especial (ID 27021123) e recurso extraordinário (ID 27020575). A Presidência deste Tribunal admitiu o recurso especial e inadmitiu o recurso extraordinário (ID 27713237). Os agravados então interpuseram o agravo de ID 29055808 para destrancar o RE, que foi improvido, conforme decisão de ID 39003582 - Pág. 15 e seguintes. Por outro lado, resta pendente de julgamento o recurso especial (ID 39003581). Retornem o feito à Presidência desta Corte para o processamento do Recurso Especial, nos moldes do artigo 1.020 do CPC.. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator